Tribunal: TJMT
Processo: 1021385-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021385-09.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 125.339.234-00 (RECORRENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES DA SILVA (VÍTIMA), LEONARDO DE SOUZA CAMPOS (VÍTIMA), RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 029.234.301-90 (VÍTIMA), VAGNER CARRILHO DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1021385-09.2020.8.11.0000

RECORRENTE: LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA (3 VEZES) – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE DIANTE DAS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS, QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DELE NO DELITO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de fortes indícios de autoria delitiva inviabiliza a despronúncia do acusado, que, por deferência constitucional, deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

O depoimento da vítima na instrução processual, no qual alega não ter certeza do envolvimento do réu no ilícito, não autoriza a despronúncia pretendida, notadamente quando as demais provas coligidas apontam a participação dele no evento delitivo.

Se isolada nos autos, a negativa de autoria não permite a despronúncia do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1021385-09.2020.8.11.0000

RECORRENTE: LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Luan Evandro Carneiro dos Santos, contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com uso de recurso que dificulte ou impossibilitou a defesa da vítima, na forma tentada).

Em suas razões assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) a vítima - única testemunha ocular do fato – “
em Juízo afirmou por diversas vezes que as pessoas estavam encapuzadas, que estava escuro e impossível de reconhecer”
(sic) os autores da tentativa de homicídio; 3) o fato de a vítima ‘achar’ que um dos bandidos parecia com o réu não é suficiente para pronunciá-lo (Id. 61730542).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.

61730547).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
65244460
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1021385-09.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa ao réu o crime de homicídio qualificado tentado, e está vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso autos de inquérito policial que, no dia 18 de março de 2020, por volta das 21h30min, no ponto conhecido como “Beco”, localizado na Rua dos Coqueiros, Bairro Arara Azul, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado Luan Evandro Carneiro dos Santos, vulgo “Nino”, em coautoria com outros dois indivíduos não identificados, imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentou matar André Gustavo Magalhães da Silva, Leonardo de Souza Campos e Roniclézio Pereira Cardoso, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, o réu Luan Evandro

possuía rivalidade com as vítimas decorrente da prática do crime tráfico de drogas nesta cidade, já havendo, inclusive, ameaçado ceifar a vida da vítima André Gustavo em datas anteriores ao fato.

Consta dos autos que, no dia e hora dos fatos, as vítimas André Gustavo, Leonardo e Roniclézio encontravam-se na Rua dos Coqueiros, nesta cidade, oportunidade em que o réu Luan Evandro, previamente ajustado com outros dois indivíduos – até o momento não identificados –, passaram pelo local.

Extrai-se que, logo após, o réu Luan Evandro

e seus comparsas retornaram, instante em que Luan Evandro

surpreendeu as vítimas e passou a desferir contra todas elas inúmeros disparos de arma de fogo.

Ato contínuo, os demais comparsas que acompanhavam o réu Luan Evandro

também se aproximaram das vítimas e desferiram contra todas elas inúmeros disparos de arma de fogo.

Na sequência, o réu Luan Evandro

e seus comparsas empreenderam fuga do local, tomando rumo ignorado.

Dos autos extrai-se que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado Luan Evandro

e seus comparsas, vez que, por falha na pontaria, nenhum dos inúmeros disparos por eles deferidos chegou a atingir as vítimas.

Cumpre mencionar que a motivação do crime foi torpe, vez que o acusado é integrante de grupo criminoso que possui rivalidade com as vítimas, e pretendia matá-las em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas nesta cidade.

Ademais, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, vez que estas foram surpreendidas pelo acusado e seus comparsas que, armados, de inopino, desferiram inúmeros disparos de arma de fogo contra elas
(Id. 61729536).

Ao reverso do que sustenta a defesa, o conjunto de provas permite a submissão do agente ao Tribunal Popular do Júri.

Na fase inquisitorial, André Gustavo Magalhães expôs o ocorrido nos seguintes termos:

[...] Que após este fato ocorrido com a pessoa de Zica (identificado como Rafael Pereira Tomazzo),
desde então o declarante passou a ser ameaçado pelo LUAN, CABELO, NIQUINHO E DANILO, através de recados que chegavam até o declarante através de seus colegas, onde diziam que caso encontrasse o declarante iriam lhe matar igual o mesmo teria matado a pessoa de Zica
; Que o declarante afirma que todas estas mortes que estão ocorrendo nesta cidade são referentes a brigas de facção, entre CV e PCC, pois estas pessoas acima citadas são do PCC e querem tomar o controle da cidade; [...]
Que após a morte do Zica, o declarante sofreu duas tentativas de homicídio, sendo que no dia 18/03/2020, o declarante estava companhia de Roniclézio (Roniclezéio Pereira Cardoso) e de Leozinho, vulgo “Leonardo nariz de porco” no local denominado “BECO”, no bairro Arara Azul, quando passou pela rua em frente ao local a pessoa de Luan, e dois outros rapazes que o declarante não conhece; Que passaram e logo voltaram, e que Luan passou a desferir vários disparos em direção do declarante e seus colegas, que nisto também se aproximou os dois rapazes que estavam com Luan e também efetuaram vários disparos, porém o declarante e seus colegas conseguiram correr e pular vários muros de residências, sendo que ninguém foi alvejado, mas Roniclézio deixou cair seu aparelho de telefone celular;
Que após este fato, na mesma noite foram para a comunidade Ranchão, onde foram de Uber (do Vagner, um Gol de cor vermelha) e retornaram para esta cidade, e que na entrada da cidade avistaram uma caminhonete S10, de cor preta, com xenon azul, que passou a seguir o carro em que estavam, e na altura do SENAI a caminhonete ficou do lado do veículo em que estavam e passou a efetuar vários disparos, sendo que o declarante agachou no banco traseiro, não sendo alvejado, Roniclézio estava do seu lado e teria sido alvejado, bem como Leozinho não foi alvejado; Que o motorista do Uber também foi alvejado, mas conseguiu dirigir o carro até a praça do Parque do Sol, onde o declarante e Leozinho desceram e o motorista foi com Roniclézio para o hospital; Que o declarante não viu quem fez os disparos contra estes, pois se agachou e não teria visto nada após perceber que estavam atirando contra eles; Que o declarante acredita que sejam as mesmas pessoas que teriam cometido a tentativa no dia anterior; Que o declarante afirma que não registraram ocorrência do primeiro fato devido estarem com medo destas pessoas, e que sabe que Roniclézio e Leozinho saíram da cidade com medo de morrerem e o declarante não saiu da cidade devido sua namorada estar grávida, porém o declarante esta sentindo muito medo; [...]
Que apresentada fotografia de LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS, o declarante reconhece como sendo a pessoa que teria cometido a primeira tentativa de homicídio contra o declarante
[...]
(Id. 31655977 - pág. 14/17).

Vagner Carrilho da Costa confirmou que é motorista de aplicativo, e no dia 19-3-2020 buscou as vítimas no Distrito de Ranchão. Disse que quando “
chegou na esquina da Rua das Seringueiras com a Av. da Seriemas, um veículo do tipo caminhonete, de cor preta, aparentando ser uma S-10, modelo Executive, cabine dupla, com farol de xênon azul, emparelhou com o veículo do declarante [...] e começou a efetuar disparos; Que logo que ouviu os disparos o declarante se agachou e sentiu que foi atingido [...]; Que Roniclei também foi atingido e cuspia muito sangue pela boca; Que os outros dois ocupantes do veículo do declarante não foram atingidos [...]
(Id. 61729540).

Marinalva Pereira dos Santos Cardoso informou que é mãe de Roniclézio, e que seu filho sofreu duas tentativas de homicídio, mas apenas na segunda foi alvejado. Disse ainda que ele lhe contou que iria embora da cidade assim que saísse do hospital, porque estava com medo de morrer, e que não sabe o paradeiro dele ou quem seriam seus desafetos (Id. 61729541).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter envolvimento nos crimes (Id. 61729539).

Na instrução processual, a vítima confirmou a dinâmica dos fatos, porém,
dessa vez, alegou não ter certeza quanto à autoria dos delitos
,
verbis
:

[...]

Promotora:
André, aqui, o processo hoje é uma denúncia que tramita em face do Luan Evandro Carneiro, o Nino. Você conhece o Luan né?

Vítima:
(Sinal afirmativo com a cabeça).

Promotora:
Uma tentativa de homicídio em que ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra você, contra Leonardo e Roniclézio. Conta para gente como é que foi esse fato aqui, de 18 de março desse ano?

Vítima:
Olha, é o seguinte, eu não vou dizer nada não, porque senão vai prejudicar a mim e a minha família lá fora.

Promotora:
Mas André, você prestou depoimento lá na delegacia de polícia né?, você não prestou depoimento lá na delegacia de polícia lá para Doutora Angelina, falando sobre uma outra situação, de uma situação lá do lava-jato, lembra?

Vítima:
Foi.

Promotora:
Tá. Quando você foi ouvido pela Doutora Angelina a gente tem aqui suas declarações, você mencionou essa situação que teria acontecido com você, com Leonardo e com o Roniclézio. Eu vou te perguntar, ele não está acompanhando seu depoimento, o Luan, e você tem que né?, colaborar com a gente né, porque afinal de contas esse processo começou com base no seu depoimento, então vou te fazendo as perguntas e você vai me respondendo conforme eu for perguntando, tá bom?

Vítima:
(Sinal afirmativo com a cabeça).

Promotora:
Então nesse dia 18 de março de 2020, você estava com o Leonardo e o Roniclézio aqui em Nova Mutum?

Vítima: ‘
Tava’.

Promotora:
Vocês estavam nesse local aqui, Rua dos Coqueiros?

Vítima: ‘
Tava’.

Promotora:
Você conhecia antes dessa data, você já conhecia a pessoa do Luan?

Vítima:
Não entendi.

Promotora:
Antes dessa data aqui, você já conhecia a pessoa do Luan, certo?

Vítima:
Mais ou menos.

Promotora:
Da onde que você conhecia o Luan? Antes do dia 18 de março?

Vítima:
Só de foto.

Promotora:
Não tinha acontecido uma situação de você ter tido um desentendimento com o irmão dele o Cabelo, em uma outra oportunidade? Que foram lá na casa do Cabelo, pegar droga?

[
.
..] [problemas com o sinal de comunicação]

Promotora
: Havia ocorrido uma situação anterior a esse fato aqui, envolvendo uma busca de droga lá na casa do irmão do Luan? O Cabelo?

Vítima:
Eu queria fazer uma pergunta, se eu não quiser responder eu posso ou não posso?

Promotora:
Olha, a gente instaurou um processo, esse aqui, em face do Luan, com base nas declarações do senhor, se hoje o senhor não confirmar isso, a gente pode até oferecer uma outra denúncia por denunciação caluniosa.

Juíza:
Você pode responder, André, por denunciação caluniosa; você fez declarações acusando pessoas, você precisa esclarecer o que aconteceu ou não aconteceu. Iniciou-se um processo baseado nessas declarações, você pode até responder um processo por isso.

Promotora:
Você não pode comparecer na delegacia, dar um relato para delegada, com base no relato do senhor a gente instaura um processo e agora o senhor fala que não quer colaborar.

Defesa:
Doutora, pela ordem. Eu entendo que se hoje ele não confirma mais o fato né, não é que ele não quer colaborar.

Promotora:
Não é que ele não confirma Doutora, ele falou que tem medo de falar.

Juíza:
[...] a questão aqui é a seguinte, existe uma responsabilidade a partir do momento em que se começa, lança acusações, e começa um processo a partir daí, lógico que pode haver consequências disso estar sendo exposto a ele. André, você está sendo ameaçado? Tá acontecendo alguma coisa aí? Você já sabe que o Luan está preso aí, que o Cabelo está preso aí?

Vítima:
Como é que é? Não entendi.

Juíza:
A gente sabe que o Luan está preso aí.

Vítima:
[fala com o agente penitenciário que o vídeo está travando].

[...]

Juíza:
[...] você tem sim a obrigação de depor, você não está entre as pessoas que podem se eximir de prestar depoimento, você não presta um compromisso de dizer a verdade, porque você não responderia em tese, a um crime de falso testemunho, caso minta, no entanto, o senhor pode responder a outros processos criminais no meu entendimento. Agora, não prestar depoimento não é algo que o senhor pode fazer, tá?, então o senhor vai continuar a prestar o seu depoimento, porque o senhor tem obrigação de prestar esclarecimentos, já que esse processo surgiu a partir daí. Se o senhor não se sentir confortável, que sabe que Doutora Ivonir foi sua advogada em outro processo, o senhor pode ter relatado a ela situações que possa te prejudicar em relação a isso, o senhor não se sinta confortável em prestar depoimento na frente dela, por saber que ela é advogada do Luan, já foi advogado do mesmo escritório, do seu advogado em outros processos, o senhor tem o direito de trocar de advogado. O senhor quer trocar de advogado? Se o senhor quiser, nós podemos encerrar audiência agora, e marcamos uma nova onde o senhor pode constituir um novo advogado ou um Defensor Público, o que o senhor entender melhor.

Vítima:
Não, não vou trocar não.

Juíza:
Ok, então o senhor tem obrigação de prestar o seu depoimento, ok, André? A Doutora vai prosseguir com as perguntas, peço que o senhor responda. Tentando ser fiel com a verdade, porque também existe um princípio de obrigação dentro do processo, porque isso é uma coisa séria, você não pode brincar com justiça, certo? Com relação a temor, o que for, nós podemos verificar outros meios de proteção de testemunha e outras situações, cabe a justiça também.

Vítima:
Ok.

Juíza:
Você está sofrendo algum tipo de ameaça dentro da cadeia, já que Luan e Edvaldo estão presos aí dentro da mesma unidade?

Vítima:
Não.

Juíza:
Ok. Peço que o senhor me fale a verdade e seja fiel ao que de fato aconteceu, certo? Com a palavra Doutora.

Vítima:
Uhum.

Promotora:
André, voltando então. Esse fato aqui do dia 18 de março de 2020, você já tinha confirmado para mim que nesse dia 18 de março de 2020, você estava na Rua dos Coqueiros, acompanhado do Leonardo e do Roniclézio, certo?

Vítima:
Certo.

Promotora:
Vocês estavam a pé nesse dia, estavam andando a pé, estavam parados em algum local, como que vocês estavam nesse dia na Rua dos Coqueiros quando aconteceu esse fato?

Vítima:
Estava a pé.

Promotora:
Estavam caminhando?

Vítima:
Não, estava na casa de um amigo meu.

Promotora:
Vocês estavam parados na calçada, do lado de fora da casa, como vocês estavam?

Vítima:
Nós ‘estava’ do lado de dentro.

Promotora:
Do lado de dentro?

Vítima:
É,na área.

Promotora:
O portão era aberto? Como que era esse lugar para gente entender.

Vítima:
Portão aberto.

Promotora:
E aí o que aconteceu nesse dia, você foi vítima de uma tentativa de homicídio nessa data, o que aconteceu nesse dia?

Vítima:
Foi assim, nós ‘tava’ conversando, aí só chegou e atirou, eu pulei o muro, ‘tava’ do lado do muro, subiu no muro e pulei o muro.

Promotora:
Quem chegou, como que foi?

Vítima:
Só tinha... três pessoas ‘chegou’, mas os três estavam todos encapuzados.

Promotora:
André, eu vou ler o depoimento seu na delegacia de polícia, tá? tá aqui nos autos, lá no inquérito policial de origem era fls. 09/10, seu depoimento. Eu vou ler para você. Constou aqui o seguinte: “Que comparece na delegacia para declarar que está sendo ameaçado e que já sofreu duas tentativas de homicídio no mês de março, devido à gravidade e por temer por sua vida, resolveu contar esses fatos”. Além dessa tentativa de homicídio que aconteceu nesse dia, você sofreu outra tentativa de homicídio?

Vítima:
Foi.

Promotora:
A outra foi depois desse dia ou antes?

Vítima:
Depois.

Promotora:
Depois, tá, vários dias depois, logo em seguida, quando que foi até a segunda tentativa?

Vítima:
No outro dia
.

Promotora:
No outro dia, tá. Depois eu vou te perguntar sobre essa outra. Aí você narrou aqui para a Delegada o seguinte, que houve uma situação no lava-jato né?, envolvendo a pessoa de Zica [...], aqui você narra que estava tendo desentendimentos, para a Delegada você relatou, depois vou voltar nessa parte, mas em relação ao fato mesmo, você narrou o seguinte: “que após a morte de Zica, da situação que ocorreu no lava-jato, você sofreu duas tentativas de homicídio. No dia 18 de março de 2020, estava na companhia de Roniclézio e Leozinho, vulgo Leonardo Nariz de Porco”, é esse o apelido do Leonardo?

Vítima:
Eu não sabia que ele tinha esse apelido não.

Promotora:
Aí você mencionou que vocês estavam no beco do bairro Arara Azul, “quando passou pela rua, em frente ao local, a pessoa de Luan e outros dois rapazes que você não conhecia, que passaram e logo voltaram e Luan passou a desferir vários disparos em direção a você e aos seus colegas”. Quando você prestou depoimento lá na delegacia, você falou o que eu li para você aqui, agora eu te pergunto, lá na delegacia você falou que o Luan passou por vocês e depois Luan voltou acompanhado de outras duas pessoas e ele teria então efetuado disparos?

Vítima: Olha, ele passou mas eu não vi ele ‘negoçando’, eu vi quando ele passou e daí já corri e pulei o muro.

Promotora:
Tá. Mas espera aí, você estava ali na frente da casa, você vê o Luan passando?

Vítima:
É, e já pulei o muro.

Promotora:
Quando Luan passa, Luan tá sozinho? Luan está acompanhado de outras pessoas?

Vítima: Senhora, não lembro
.

Promotora:
No seu depoimento na delegacia, que é o que está aqui nos autos, você falou isso, vou te perguntar, você me informa: “que estava acompanhado de Roniclézio e Leozinho, quando passou pela rua, em frente ao local,
o Luan e outros dois rapazes que você não conhece, você viu o Luan acompanhado de outras duas pessoas?

Vítima: Calma aí, é... acho que foi a hora que eu subi no muro, acho.

Promotora:
Tá, mas você viu o Luan acompanhado de outras duas pessoas?

Vítima:
(Sinal afirmativo com a cabeça).

Promotora:
Essas duas pessoas você não sabe quem são?

Vítima:
(Sinal afirmativo com a cabeça).

Promotora:
Mas o Luan, você identificou que era o Luan?

Vítima:
Mais ou menos.

Promotora: Porque que lá na delegacia você falou que era o Luan com duas pessoas, como que você conseguiu ‘mais ou menos’ identificar o Luan?

Vítima: Não, eu não falei que era ele, tinha falado que era mais ou menos, que eu subi em cima do muro, e aí eu peguei e olhei, eu não vi direito,aí os únicos que ficou, foi o Roniclézio e o Leozinho, depois que eles correram.

Promotora:
Não entendi o que você falou.

Vítima:
Que eu subi em cima do muro, que eu pulei, aí depois o Roniclézio e o Leozinho ‘pulou’ depois.

Promotora:
Tá, mas lá na delegacia você falou que o Luan passou acompanhado de outras duas pessoas. Aí agora você fala assim ‘identifiquei mais ou menos’, como que você conseguiu apontar que mais ou menos você chegou à conclusão que era o Luan?

Vítima:
Porque eu só vi mais ou menos, tipo assim, eu não vi que era ele direito, eu só vi pela cor dele e tamanho dele, eu só vi mais ou menos ele, eu não direito, completamente ele, foi o que eu falei na civil.

Promotora:
Quando ele passa, você já sobe no muro, porque, qual que era o problema dele passar e você pular para subir no muro?

Vítima:
Oi?

Promotora:
Quando ele passa, você já sobe no muro, foi isso que você falou, não foi?

Vítima:
Foi.

Promotora:
Por que você subiu no muro, qual que era o seu receio de ver o Luan, de ver a pessoa que você acreditava ser Luan, para você subir no muro?

Vítima: Porque...

Promotora:
Ele já tinha te ameaçado antes?

Vítima:
Mais ou menos
.

Promotora:
Como assim mais ou menos?

Vítima:
É que depois da morte do cara que começou tudo isso né?

Promotora:
Depois da morte do Zica, aqui é o Rafael?

Vítima:
É.

Promotora:
Lá do lava-jato?

Vítima:
Foi.

Promotora:
Começou tudo isso. Tudo isso o quê? Você passou a ser ameaçado, davam informação para você de alguma coisa que ia acontecer com você?

Vítima:
Não.

Promotora:
André, tá difícil, você acabou de falar para mim ‘mais ou menos’, eu perguntei para você ‘você passou a ser ameaçado ‘mais ou menos’, como assim?

Vítima:
Não ameaçado, foi só uma mensagem só.

Promotora:
E o que falaram na mensagem?

Vítima:
Hã?

Promotora:
O que falaram na mensagem?

Vítima:
Falaram que tinha sido eu que tinha matado o cara, eu falei que não fui eu.

Promotora:
Hum?

Vítima:
Só.

Promotora:
Mas aí falaram que alguém ia fazer alguma coisa com você? Já que você tinha matado, tinha participado, enfim, dessa situação do Zica?

Vítima:
Foi, mas eu não consegui localizar a pessoa, porque era um fake, tinha feito um facebook diferente, aí não sabia quem que era.

Promotora:
Você falou lá na delegacia, tá aqui, “que após o fato ocorrido com uma pessoa de Zica, identificado como Rafael Pereira Tomazo, você passou a ser ameaçado por Luan, Cabelo, Niquinho e Danilo, através de recados que chegavam para você, pelos seus colegas, que diziam que caso eles encontrassem com você, eles iriam te matar igual você tinha matado o Zica”, os seus colegas, pessoas que você conhece, chegaram a mencionar que Luan, Cabelo, Niquinho e Danilo estavam falando isso?

Vítima: (
Sinal negativo com a cabeça).

Promotora:
Porque que consta isso aqui no seu depoimento aqui, termo de declarações André?

Vítima:
Eu não falei isso.

Promotora:
A Delegada ouviu você e constou aqui.

Vítima:
Isso aí eu não falei não.

Promotora:
Voltando... está aqui no seu termo de declarações, bem especificado, você fala que então passou, você viu a pessoa era mais ou menos você identificou como o Luan e outras duas, e você sobe no muro, o que acontece aí?

Vítima:
Eu saí correndo.

Promotora: Tá, mas as pessoas fazem alguma coisa elas não fazem nada, o que aconteceu ali no local?

Vítima:
Depois que eu pulei não voltei mais lá não.

Promotora:
Você ouviu disparos de arma de fogo?

Vítima:
Oi?

Promotora:
Você ouviu disparos de arma de fogo?

Vítima:
Ouvi.

Promotora:
Quantos?

Vítima:
Não lembro.

Promotora:
Mais de um?

Vítima:
Mais, eu acho.

Promotora:
O Roniclézio e o Leonardo estavam com você, eles também fugiram?

Vítima:
Fugiram.

Promotora:
Eles pularam o muro também com você?

Vítima:
Pularam.

Promotora:
Nesse dia o Roniclézio chegou a comentar que ele tinha até perdido o telefone celular dele?

Vítima:
Sim.

Promotora:
O Roniclézio e o Leonardo, o que eles falaram que teriam visto, porque né, vocês fugiram juntos ali do local, o que eles falaram que visualizaram?

Vítima:
Eles ‘falou’ que tinha sido ele né.

Promotora:
Ele quem?

Vítima:
Que tinha sido o Luan, mas não era certeza também
.

[A audiência foi suspensa por problemas no link de comunicação do MP]

Juíza:
Parece que tá bom, pode começar Doutora, pode reiniciar.

Promotora: André, o Roniclézio ou Leonardo comentaram com você, o que eles comentaram exatamente sobre o Luan, eles teriam visto o Luan ali?

Vítima: Foi, mas daí eu não sabia, né?
[inaudível].

Promotora: O que eles comentaram exatamente para você?

Vítima: Falaram que tinham visto parecido ele, mas daí deixou o celular dele para trás.

Promotora: Quem, o Roniclézio?

Vítima:
É.

Promotora:
Após esse fato aí, o que aconteceu no outro dia que você foi vítima novamente de uma tentativa de homicídio né?, o que aconteceu no outro dia?

Vítima:
Nós ‘tava’ em Ranchão e daí nós ‘tava’ dentro do carro.

Promotora:
Quem estava no carro?

Vítima:
As mesmas pessoas de sempre, eu, Leozinho, o ‘Roniclei’ e o Uber.

Promotora:
Tá.

Vítima:
Aí parou um carro e atirou, mas eu não vi quem que era.

Promotora:
Que carro que era esse que parou do lado de vocês?

Vítima:
S-10.

Promotora:
E aí passou e efetuaram disparos contra vocês?

Vítima:
Foi.

Promotora:
Nesse dia vocês foram atingidos?

Vítima:
Só o Roniclézio e o Vagner
.

Promotora:
Aí como que vocês conseguiram fugir ali do lugar, como é que foi, como que vocês conseguiram sair dali?

Vítima:
O Uber deixou a gente perto do Parque do Sol e levou o Roniclézio no hospital.

Promotora:
Mas só para eu compreender, esse segundo fato, a caminhonete parou, efetuou os disparos, vocês já saíram correndo, ou a camionete parou, efetuou os disparos e ela que saiu e vocês saíram depois, como que foi esse segundo fato?

Vítima:
Agora eu não lembro.

Promotora:
Mas vocês saíram e saíram fugindo também depois dos disparos?

Vítima:
Sim.

Promotora:
Você tinha alguma desavença com outras pessoas, além dessas pessoas aqui, do Luan, Cabelo?

Vítima:
Não.

Promotora:
Quem são os seus desafetos aqui na cidade, quem são as pessoas com as quais você tinha desavença que poderiam ter praticado essa tentativa contra você?

Vítima: Não tenho nenhuma desavença com ninguém
.

Promotora:
Mas com essas pessoas aqui que eu mencionei para você, Luan, Cabelo, em razão dessa situação do lava-jato, tinha criado uma desavença entre vocês?

Vítima:
Não entendi, você consegue repetir para mim fazendo favor?

Promotora:
Posso. Em razão dessa situação lá do lava-jato, envolvendo a vítima Rafael, conhecida pelo apelido de Zica, houve... criou um desentendimento entre você e Luan, você e a pessoa de Cabelo?

Vítima: Ah, eu acho que sim.

Promotora:
Depois de fato, antes de você ser preso, você sabe se o Roniclézio e o Leonardo deixaram a cidade?

Vítima:
Não.

Promotora:
Você teve contato de novo com o Roniclézio, com o Leonardo?

Vítima:
Não.

Promotora:
Hoje você tá preso aí na cadeia né?, o Luan e o Cabelo estão aí também, você tem contato com eles aí?

Vítima:
Não
.

Promotora:
Mas eles estão na mesma unidade que você, eles estão aí?

Vítima: (Sinal afirmativo com a cabeça).

[...]

Defesa:
Você falou no início que eles estavam encapuzados?

Vítima: Sim.

Defesa:
Todos estavam encapuzados?

Vítima:
Oi?

Defesa:
Todas as pessoas estavam encapuzadas?

Vítima:
Eu não vi direito, porque eu subi em cima do muro e eu corri, eu não vi.

Defesa:
O senhor se lembra se estava escuro no momento?

Vítima: ‘
Tava’.

Defesa: O senhor falou que acha que viu pela cor da pele do Luan e pela altura, mas se estava escuro e encapuzados você consegue reconhecer uma pessoa?

Vítima:
Não.

Defesa:
O senhor sabe me dizer se o Roniclézio e o Leonardo tinham desavença com algumas pessoas de Nova Mutum?

Vítima:
Também não.

Defesa:
Só um minutinho Doutora. Durante o fato, senhor André, foi questão de minutos, questão de segundos, que foi tudo muito rápido, que o senhor correu?

Vítima:
Foi.

Defesa:
Porque não deu tempo do senhor ficar parado, olhando né?, ou deu tempo?

Vítima:
Não. Não, quando eu vi já subi em cima do muro e saí correndo. Aí eu só vi assim no portão, assim rapidão no rapidão, aí eu agachei e já sai correndo e os meninos também.

Defesa:
Mas em algum momento o senhor ficou parado olhando para trás?

Vítima:
Não.

Defesa: O senhor consegue dizer, aproximadamente, quanto tempo que durou, desde a hora que essas pessoas chegaram no senhor, até o senhor sair correndo?

Vítima:
Não sei, que passou, quando passou, eu fiquei meio assim, aí passou dois caras, aí já não lembro mais, aí eu peguei e já sai fora, aí quando eu subi em cima do muro eu só olhei ali do portão e já saí correndo.

Defesa:
Mas as pessoas que o senhor avistou estavam encapuzadas?

Vítima: ‘Tava’.

Juíza:
Doutora, ele já respondeu que não viu direito.

[...]

Juíza:
André, se você está me dizendo tudo isso daí, o que te levou a ir até a delegacia e prestar esse depoimento que você prestou à Delegada?

Vítima:
Foi... Foi ele que falou para mim ir lá.

Juíza:
Quem que falou para você ir lá?

Vítima:
Foi o Max.

Juíza:
Tá, e lá na delegacia como foi seu depoimento?

Vítima:
Eu falei que tinha visto mais ou menos.

Juíza:
Foi tranquilo o seu depoimento lá André?

Vítima:
Oi?

Juíza:
Foi tranquilo o seu depoimento lá?

Vítima:
Foi.

Juíza:
Alguém te pressionou, alguém te bateu?

Vítima:
Não.

Juíza:
Como é que o Max foi até você ou como é que o Max te orientou a ir na delegacia prestar depoimento?

Vítima:
Oi?

Juíza:
Você está me dizendo aí que o Max é que te falou para você ir na delegacia, como que foi isso?

Vítima:
Tipo assim, eu estava em casa aí apareceu lá, perguntou o que (inaudível), aí eu falei cortei, aí ele falou não sei o que, ‘foi você que tentaram matar’...

Juíza:
Fala mais devagar André, por favor, fala mais devagar, ele foi à sua casa e perguntou o que?

Vítima:
Ele perguntou o que aconteceu no dedo, aí eu falei que tinha cortado, aí ele pegou e falou bem assim, ‘eu sei que tentaram matar você, o Leozinho e o Roniclézio’, aí ele falou bem assim ‘aparece lá na civil’, aí eu falei ‘mas pra que?’, aí ele falou ‘não, vai lá, eu preciso do seu depoimento’, os meninos, parece que já tinham dado os deles, aí eu falei ‘vou lá’, aí eu cheguei lá, perguntou né ‘você viu?’, falei ‘vi mais ou menos, não vi quem que era, só vi mais ou menos assim, mas os meninos lá comentou’.

Juíza:
Então você sabia mais ou menos que era quem?

Vítima:
O Luan. Não vi completamente ele, vi mais ou menos
.

Juíza:
No segundo dia você chegou a ver alguém ainda que mais ou menos ou não?

Vítima:
Não, porque quando fez o disparo eu agachei e o Roniclézio que tomou os tiros.

Juíza:
O Roniclézio chegou a ver ou não?

Vítima:
Acho que não.

Juíza: O Roniclézio, no primeiro dia, viu e comentou com você que era o Luan?

Vítima: Sim.

Juíza:
E os outros? Alguém conseguiu identificar?

Vítima:
Não.

Juíza:
Qual era o problema que se criou com relação ao Luan, por conta dessa história com o Rafael, me explica, por favor?

Vítima:
Acho que é por causa da desavença do Rafael né?, que eu não fiz nada.

Juíza:
Tá, mas qual era a ligação do Rafael com o Luan?

Vítima:
Aí eu não sei.

Juíza:
Você não sabe André?

Vítima:
Não.

Juíza:
Você não disse que esteve lá na casa do Evaldo para pegar uma droga?

Vítima:
Sim, mas eu não sabia se ele era parente do Luan, se ele era o que do Luan.

Juíza:
Você não sabia que o Luan era parente do Evaldo?

Vítima:
Não.

Juíza:
Então como que foi essa história de você ir lá pegar droga com o Evaldo?

Vítima:
Tipo assim, eu não fui pegar, só pediram para eu ir lá, eu fui e fui embora, não fiquei lá não.

Juíza:
Tá, pediram pra você ir lá pegar droga, que droga que era essa, quem que pediu pra você, fala a verdade André, você tá aqui, o processo serve pra te proteger, para esse tipo de coisa, é sua responsabilização, você está sendo responsabilizado por um ato que te imputaram, eu peço que você diga a verdade.

Vítima:
Ha
ham.

Juíza:
Me explica essa história da droga?

Vítima:
Pediram para eu buscar, mas eu não peguei, como eu falei, eu não peguei nada, eu só fui lá, e de lá eu fui embora, deixei o rapaz lá.

Juíza: Tá, mas alguém que foi com você pegou essa droga?

Vítima: Pegou.

Juíza:
Tá, e quem que mandou você ir lá, o pessoal do Comando Vermelho?

Vítima:
Não.

Juíza:
Quem que era então?

Vítima:
[...] foi comigo.

Juíza:
Não entendi, o que?

Vítima: Dihenão, Dihennis que tinha ido comigo.

Juíza:
Dihennis foi com você pegar essa droga, e porque que ele foi pegar droga lá, e quanto de droga que era?

Vítima: Não entendi.

Juíza:
Porque que o Dihennis foi pegar essa droga lá com o Evaldo e, que droga, quanta droga que era?

Vítima:
Eu não vi direito, só depois ele falou para mim, eu não vi não.

Juíza:
E cadê o Dihennis?

Vítima:
Tá morto.

Juíza:
Todo mundo que foi com você naquele dia tá morto?

Vítima:
Tá.

Juíza:
Quantas pessoas foram com você naquele dia?

Vítima: Três
.

Juíza:
E como que essas três pessoas morreram?

Vítima:
De tiro.

Juíza:
Todas de tiro?

Vítima:
Sim.

Juíza:
Quem matou você sabe?

Vítima:
Não.

Juíza:
Sabe se foi alguma facção ou alguma coisa assim, ou não?

Vítima:
Não. [...]
(arquivo digital).

O depoimento de Angelina de Andrade Ferreira – delegada de polícia responsável pelas investigações – auxiliou na compreensão dos acontecimentos:

Promotora:
[...] a senhora conduziu, né?, as investigações desse inquérito policial, o que a senhora sabe sobre essas tentativas de homicídio praticadas por Luan em face das vítima André, Leonardo e Roniclézio?

Testemunha:
Eu estava respondendo pela delegacia municipal por conta da licença prêmio do Doutor Rodrigo, e eu conduzi essa investigação porque soube, tive notícia dessa tentativa de homicídio, uma no dia 18/03 deste ano, em seguida outra, no dia 19 de março também; a primeira, essa do dia 18, as vítimas não registraram boletim de ocorrência, quem registrou foi a polícia militar que registrou e atendeu uma situação de tiros no local, e quando eles chegaram já não tinha mais ninguém e havia um celular caído, os transeuntes localizaram o celular e entregaram para polícia, esse celular foi identificado como sendo do Roniclézio, que é uma das vítimas, e a gente já tinha informações que a outra vítima seria o André Gustavo Magalhães,

a
equipe aqui da delegacia encontrou o André e ele disse que realmente tinha acontecido, né?, mas que ele estava com medo,
porque ele teria envolvimento em um homicídio no lava-jato, então a equipe chamou ele e pediu para ele comparecer na delegacia, e ele compareceu em outra oportunidade, espontaneamente, e declarou que, de fato, ele teve envolvimento, segundo ele, né?, o André, ele teve envolvimento no homicídio do lava-jato que a vítima foi o Rafael conhecido como “Zica”, e que por conta disso ele estaria sofrendo muitas ameaças
.
Esse homicídio do Rafael, se não me engano, foi início de março final de abril, e por conta desse homicídio ele estaria sofrendo muitas ameaças que vieram, né?, por recados... segundo o André, pelo Luan, pelo Cabelo e por mais outros dois indivíduos que seriam membros da facção rival...

Promotora:
Deixa eu só interromper a senhora, doutora desculpa, quando ele mencionou isso para senhora na delegacia, ele falou que as ameaças decorrentes do fato dele ter participado desse homicídio lá do lava-jato, ele mencionou o nome dessas pessoas para a senhora?

Testemunha:
Mencionou os apelidos, né?, ele chama um “Cabelo”... Ele falou Luan, Cabelo, Niquinho e Danilo, e aí ele falou que o Luan e o Cabelo seriam líderes de uma facção rival ao Comando Vermelho, do tráfico na cidade, e Niquinho e Danilo seriam membros dessa facção rival, né?, além de outro, depois ele reconheceu, ele fez um reconhecimento fotográfico, apresentamos as fotos do Evaldo e ele reconheceu como sendo Cabelo; apresentamos a foto do Luan e ele reconheceu como sendo Luan; então ele disse que já vinha recebendo essas ameaças de que o que ele tinha feito com o Rafael ia acontecer a mesma coisa com ele, no caso, ele matou o Rafael e ele seria morto também, aí ele falou que estava com muito medo, e ele resolveu vir aqui na delegacia, ele declarou que estava recebendo as ameaças e relatou também que já teve outros atritos com o Cabelo por ordem do Marreta; que o Marreta é o responsável pelo Comando Vermelho aqui na região, se não me engano, no ano passado ele teria determinado para o André, que o André fosse até a casa do Cabelo para pegar uma droga que não era do Comando Vermelho, porque o Cabelo estaria vendendo drogas que não eram do Comando Vermelho; teve uma oportunidade que o Cabelo fazia parte, segundo o André, né?, que o Cabelo fazia parte do Comando Vermelho, mas que o Cabelo resolveu sair do Comando Vermelho e vender droga por conta, que ele comprava e vendia de outros fornecedores que não do Comando Vermelho; então o Marreta determinou que ele fosse lá na casa do Cabelo para tomar essa droga, e que ele tomou essa droga do Cabelo junto com mais três indivíduos, e esses três outros indivíduos já estão todos mortos que seriam o Dionan, o Maceió e mais um outro indivíduo que eu não me recordo agora, aí começou ali o atrito, então, desde o ano passado, por conta dessa droga que ele foi lá e levou... que o Cabelo estava armado segundo ele, que quando ele chegou já chegou armado, e que o Cabelo também estava armado, mas mesmo assim ele tomou a droga e mandou essa droga para Cuiabá, por ordem do Marreta, que é o Luciano Mariano da Silva.

Promotora:
E o vínculo de Cabelo com Luan é qual?

Testemunha:
O cabelo e o Luan são irmãos.

Promotora:
Tá.

Testemunha:
Então, segundo o André são irmãos que são dissidentes do Comando Vermelho, faziam parte do Comando Vermelho, deixaram de fazer parte do Comando Vermelho, e passaram a comandar e ordenar uma facção rival na cidade, e naquela época estavam dominado o tráfico de drogas na cidade, o comando de tráfico de drogas era deles, do Cabelo, do Luan, e dos membros batizados ou simpatizantes de outra facção oposta ao Comando Vermelho, eles estavam ali coordenando para o tráfico de drogas na cidade;
ele relatou que estava sofrendo essas ameaças, e aí, no dia 18 de março deste ano, ele estava, se não me engano, na Rua dos Coqueiros, no Bairro Arara Azul, quando o Luan passou com mais dois indivíduos que não foram identificados, que ele passou e depois retornou, e logo que ele retornou, ele retornou efetuando disparos de arma de fogo contra o André, contra o Roniclézio e contra o “Leozinho”,
que eles chamam de Leozinho “nariz de porco”, o rapaz foi identificado, a gente mostrou a foto por André e o André falou quem que era, só que a gente não localizou nem o Roniclézio, que depois dos tiros ele sumiu da cidade, porque no dia seguinte ele sofreu outra tentativa e foi atingido e ele não permaneceu na cidade, não achamos ele, nem o Roniclézio, nem o Leozinho, só encontramos o André.
O André continuou na cidade, a namorada dele estava grávida, né?, ele continuou na cidade e a gente conseguiu conversar com ele e ele falou que sofreu essa tentativa de homicídio, ninguém foi atingido no dia 18/03, né?, eles conseguiram correr, pularam vários muros, e fugiram.
Só que o Roniclézio deixou cair o celular dele, deixou o celular para trás.

Promotora:
Doutora, só para não perder aí o foco nessa parte, quando ele mencionou para senhora quem teriam sido os autores dos disparos, ele falou que ele teria conseguido identificar?

Testemunha:
Ele falou? Não entendi.

Promotora: Ele falou para senhora que ele teria conseguido identificar quem seriam os autores dos disparos no dia 18?

Testemunha:
Sim, ele foi muito claro, muito objetivo, assim, certeiro de que foi o Luan, ele falou para mim “olha foi o Luan e mais dois indivíduos, esses dois eu não sei quem são
”, inclusive ficamos depois de ver se ele reconhecia, porque identificamos uns membros dessa quadrilha, dessa facção rival, mas acabamos que não apresentamos as fotos a ele.
Mas o Luan ele tinha certeza, ele falou “olha certeza que é o Luan, o irmão do Cabelo, conheço o Cabelo, conheço o Luan”, inclusive ele falou que tinha aquele atrito, já conhecia o Cabelo de outras situações, e ele falou com certeza que era o Luan o irmão do Cabelo, e que eles estavam fazendo isso por vingança com relação ao homicídio do Rafael, porque ele estava envolvido no homicídio do Rafael, e que o Rafael seria vinculado a facção deles, né?, do Luan e do Cabelo, que faziam parte ou que seriam amigos, alguma coisa assim, e aí, por conta desse homicídio, ele sofreu duas tentativas de homicídio
.

Promotora:
E também ele mencionou essas situações das drogas?

Testemunha:
Sim, mencionou, ele falou que no dia do lava-jato, segundo o André, ele foi ao lava-jato com o Vado, porque o Vado iria pegar droga com o André, que o Vado já teria pego drogas com o André em outras oportunidades... André não, desculpa, o Vado ia pegar droga com o ‘Zica’, Rafael, que o Vado já teria pego drogas em outras oportunidades com o ‘Zica’, e ele teria ido no dia do homicídio para pegar droga com o ‘Zica’, aí, segundo o André, eles chegaram lá no lava-jato, chegaram os dois juntos de moto, e quando eles entraram no lava-jato o “Zica” teria levantado e sacado um revólver, e com esse revólver efetuou disparos contra o Vado, um desses disparos pegou na mão do Vado e o Vado revidou, e conforme ele revidou ele matou o Rafael, o Zica, segundo ele, eles estavam indo lá para buscar droga.

Promotora:
E após esse fato que surgem as tentativas?

Testemunha:
Desculpa, eu não entendi, doutora.

Promotora:
Após esse fato lá do lava-jato ele é vítima dessas tentativas?

Testemunha:
Exatamente, isso mesmo.

Promotora: Então, quando ele falou lá na delegacia para senhora, que a senhora ouviu, ele apontou de forma clara que havia identificado o Luan?

Testemunha:
Sim, ele identificou o Luan,
por conta dessa declaração dele eu pedi a prisão preventiva do Luan e a busca e apreensão na casa do Luan, que foram cumpridos, né?, e que durante as buscas foram localizadas armas, drogas, e munições na casa do Luan e do Cabelo, eles moram juntos no Bairro Flamboyants, o Cabelo que é o Evaldo, o irmão dele.
Foram apreendidas uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, diversas munições, diversos calibres e bastante droga, cocaína refinada, maconha, e eles foram autuados em flagrante pelo tráfico e associação par ao tráfico de drogas. Em decorrência desse depoimento do André, dessa oitiva dele, onde ele afirma que ele esteve nessa situação, no local do homicídio do Rafael Zica junto com o Vado, que junto com o Vado, o Vado teria praticado o homicídio que ele estaria junto, foi representado também pela prisão do André e do Vado, pelo homicídio do Rafael e eles se encontram presos por esse homicídio, que foi feito o cumprimento do mandado dos dois.

Promotora:
Em relação a essa segunda tentativa doutora, ele também estava, as mesmas vítimas estavam na mesma situação, o André quando prestou depoimento para a senhora, ele narra que nessa segunda vez ele estava?

Testemunha:
Sim, ele narra o seguinte, dia 18 de março ele estava aqui na cidade quando ele sofreu a tentativa de homicídio e ninguém foi atingido, ele o Roniclézio e o Leozinho, eles correram, fugiram não foram atingidos; nesse mesmo dia 18 eles pegaram um Uber e foram para o Ranchão, e aí, no dia seguinte, dia 19, eles voltaram de Uber para a cidade, de Uber vermelho, um gol vermelho, que o motorista era o Wagner, eles voltaram para a cidade, e logo que ele entraram na cidade, eles perceberam uma S10, preta, com xênon azul, perseguindo o veículo, aí ele afirma que ali, nas proximidades do Senai, na Avenida das Seriemas, o veículo emparelhou, essa S10 emparelhou com o gol vermelho, que era do Uber, e efetuou diversos disparos contra o Uber, o veículo, né?, aí atingiu o Wagner, que era o motorista do Uber, atingiu o Roniclézio, o André se agachou não foi atingido, e o Leozinho também não foi atingido, os três estavam juntos, mais ou motorista, os mesmos três da primeira tentativa; quem foi atingido que foi o Wagner e o Roniclézio, eles foram para o hospital, o André e o Leozinho foram deixados na praça do bairro Parque do Sol e foram embora, né?, enquanto o motorista do Uber conseguiu se dirigir até o hospital onde foi socorrido; foram extraídos projeteis dessa situação e também foram recolhidas capsulas no local dos tiros, dos disparos e esse inquérito está em tramitação na Delegacia Municipal, essa segunda tentativa de homicídio, foram extraídas cópias dessa primeira tentativa, né?, e instaurado o segundo inquérito, e está pendente de confronto balístico com as armas que foram apreendidas na casa do Luan e do Evaldo.

Promotora:
No momento que André presta o depoimento, ele chegou a mencionar para a senhora a existência de outras desavenças que ele teria com outras pessoas, ou ele afirmou que a desavença era com esse grupo aí do Luan, Cabelo, ele chegou a mencionar outras pessoas ou e mencionou essas?

Testemunha:
Ele só mencionou essa primeira por conta da droga que ele foi e tomou do Evaldo, a mando do Marreta, que aí já começou um atrito entre eles, e segundo pela morte do Rafael, o Zica, que aí mesmo ele passou a receber muitas ameaças, que chegavam por meio dos amigos dele, por recados dados pelo Cabelo, pelo Luan, e por outros membros da facção rival, de que iria acontecer o mesmo com ele, o mesmo que fizeram com o Rafael iria acontecer com ele, então ele passou a receber essas ameaças e logo em seguida ele sofreu as duas tentativas de homicídio, na segunda tentativa de homicídio ele não conseguiu ver ninguém, não conseguiu reconhecer ninguém, mas segundo ele, ele acredita que sejam os mesmos indivíduos que tentaram na primeira oportunidade no dia 18
.

[...]

Defesa:
No dia 31 do mês de março, a senhora solicitou a presença do André formalmente na delegacia?

Testemunha:
Que ele foi ouvido?

A gente conversou com ele, não chegou a lançar a intimação, se não me engano, ele só foi convidado a comparecer e relatar e ele veio espontaneamente e relatou, ele inclusive veio com a namorada de moto.

Defesa:
E a senhora... eu vi aqui no interrogatório onde ele foi ouvido, não consta, né?, o porque ele compareceu antes, né?, a senhora se recorda de ele ter falado que ele tinha temor, se ele temia pela morte?

Testemunha:
Ele estava com medo, ele falou que nem registrou boletim de ocorrência porque ficaram com medo, né?, eles foram embora para o Ranchão com medo.

Defesa:
Mas ele continuou residindo aqui conforme o termo de declaração dele, Rua dos Flamboyants aqui na cidade?

Testemunha:
Você fala quem, do Luan ou do André?

Defesa:
O André, do André, no termo de declaração dele fala que ele residia na Rua dos Flamboyants, casa sem muro, residencial das Palmeiras?

Testemunha:
Sim, na declaração ele constou como endereço dele, mas ele falou no final que não iria permanecer na cidade porque ele estava com medo, e que ele passaria a residir em Lucas do Rio Verde com tio, pai dele, padrasto não me recordo.

Defesa:
Após o dia que ele [...]?

Testemunha:
Oi?

Defesa:
Até então

Ele continuou residindo aqui em Nova Mutum?

Testemunha:
Ele foi preso logo em seguida, né?, ele foi preso logo em seguida, o André está preso.

Defesa:
Depois do dia, sim doutora eu sei ele tá preso, mas até o dia 31 de março, até o dia 18, do fato, até o dia 31 de março, ele continuou residindo aqui em Mutum?

Testemunha:
Segundo ele sim, o que ele declarou sim.

Defesa:
Tá certo.

Testemunha:
A equipe, acho que foi atrás dele em um salão de cabeleireiro da mãe dele, que a mãe tem um salão de cabeleireiro, se não me engano a equipe foi lá conversar, ver onde ele estava e conseguiram encontrar ele e falaram para ele vir na delegacia e ele veio com a namorada de moto.

Defesa:
Tá certo, ele estava acompanhado com a esposa então, com namorada?

Testemunha:
Sim, estava.

[...]

Juíza:
[...] há alguma relação entre o Roniclézio, o André e o Leozinho e esse Wagner, para que o motorista que estivesse ocupando a S10 conseguisse identificá-los dentro desse veículo, ou como é que foi essa... para eles terem visto que estavam dentro desse carro?

Testemunha:
Eu sei da amizade entre os três, né? do Wagner, do Leozinho, do Roniclézio, do Wagner não, do Roniclézio, do André, e do Leozinho, eles têm um vínculo, se não me engano, são simpatizantes ou batizados do Comando Vermelho, agora o Wagner eu não tenho nada contra ele, não tem nenhuma investigação contra ele, até então parte da informação é que ele é apenas um motorista de Uber, agora se eles tinham informações... onde eles conseguiram essa informação de que o Uber estava trazendo eles, não sei se foi o mesmo Uber que levou ou outro Uber, não sei como chegaram na informação de que Uber estaria com eles dentro do veículo, a relação deles é só da contratação para a corrida mesmo.

Juíza:
Segundo o André, nesse primeiro dia, as pessoas que atiraram contra ele estavam a pé e passaram a pé para atirar, como é que foi?

Testemunha:
Se não me engano, eles passaram a pé, estacionaram o carro em uma rua lateral, eles passaram em um veículo, estacionaram na lateral e passaram a pé atirando.

Juíza:
A senhora disse que ele foi bem certeiro e apontou o Luan, ele em algum momento falou que parecia que era, achava que era ou ele deu certeza que era?

Testemunha:
Certeza, em nenhum momento ele titubeou, foi bem certeiro de que era o Luan um dos três indivíduos que efetuaram os disparos.

Juíza:
Ele chegou a falar se algum deles estava de rosto coberto, encapuzado?

Testemunha:
Não, não mencionou nada disso.

Juíza:
Esses dois ele não conseguiu identificar, ele disse que não viu ou não sabia dizer quem era?

Testemunha: Ele disse que não sabe quem são, ele viu mas não sabe quem são
. [...]
(arquivo digital).

As declarações de Romullo Fernando Lenz foram esclarecedoras:

Promotora:
[...] o senhor se recorda de ter atendido essa ocorrência aqui, no dia 18 de março, nessa avenida dos Coqueiros, Bairro Arara Azul?

Testemunha:
Sim.

Promotora:
O que o senhor sabe desses fatos?

Testemunha:
Então doutora, a gente foi acionado por terceiros, que teve uma tentativa de homicídio aí no local, lá trata-se de um conjunto de quitinetes, e as vítimas se encontravam em uma dessas quitinetes juntos aí, momento que chegou, eu acho, salvo me engano, dois rapazes e começaram a efetuar vários disparos de pistola calibre 380, e nisso, acho que não conseguiu acertar nenhuma das vítimas e elas evadiram do local pelo fundo, né?, que tinha um muro, pularam o muro e saíram correndo; então a gente não teve o contato com as vítimas, chegamos no local já tinham evadido, aí a gente recolheu os estojos, se não me engano nove estojos de 380, ficou as marcas no local lá dos tiros efetuados, posteriormente, em outro serviço, teve uma outra tentativa contra os mesmos de novo.

Promotora:
Contra as mesmas vítimas?

Testemunha:
Salvo me engano sim, daí teve outra guarnição que atendeu a ocorrência, acho que no dia que eles estavam de carro, alguma coisa assim, teve outra tentativa contra eles.

Promotora:
Quando o senhor se dirigiu nesse local, o senhor falou que as vítimas já não estavam mais lá, mas o senhor teve contato com pessoas ali nas proximidades, alguém informou se teria visto alguma coisa?

Testemunha:
Então, tinha algumas testemunhas, vizinhos lá, né?, que falou por cima mais ou menos quem estava lá, como foi o fato, mas foi relato bem breve doutora.

Promotora:
Elas falaram quantas pessoas efetuaram os disparos, o senhor se recorda disso?

Testemunha:
Salvo engano, foram duas pessoas que efetuaram disparos.

Promotora:
E as pessoas que foram atingidas, o pessoal conseguiu falar quantas vítimas estavam ali no local no momento dos disparos?

Testemunha:
Parece que tinha quatro ou cinco pessoas no local, uma quantidade boa.

Promotora:
Você mencionou aqui que aprendeu estojo, é isso?

Testemunha:
Isso.

Promotora:
O senhor se recorda de ter encontrado um celular?

Testemunha:
Isso, tinha um celular da vítima, se não me engano acho que Roniclézio, a gente encaminhou o celular.

Promotora:
Nesse dia o senhor não teve contato com as vítimas, depois o senhor mencionou outra tentativa de homicídio no dia seguinte, o senhor chegou a ter contato com as vítimas de alguma forma?

Testemunha:
Não, foi outra guarnição.

Promotora:
Em relação a esse fato que teria acontecido no dia seguinte, quem que mencionou para o senhor que seriam as mesmas vítima?

Testemunha:
Se não me engano, não sei se foi o soldado Marcos, teve outro policial que comentou, acho que ele que atendeu a ocorrência, aí ele comentou mais ou menos como que foi a situação.

Promotora:
Esse policial, não sei se você vai consegui me responder essa pergunta, mas esse policial que passou essa informação para o senhor, ele chegou a dar detalhes do que as vítimas teriam dito para ele quando ele atende essa segunda tentativa, ele chegou a falar o que elas teriam dito em relação ao primeiro ou segundo fato?

Testemunha:
Então, comentou como que na verdade estava tendo essa guerra de facções, aí falou que eram membros do PCC que tentaram matar essas vítimas aí, assassinar as vítimas.

Promotora:
Entendi, mas mais detalhes ele não teria passado para o senhor, nome?

Testemunha:
Não, não que eu me lembre.

Promotora:
Tá certo, então o seu conhecimento desse fato é o senhor ter se dirigido lá logo após o acontecimento dele, mas não teve contato direto então com as vítima, disso aqui depois?

Testemunha:
Com essa situação não doutora, mas meio por cima assim, na época eu estava na inteligência, a gente já tinha feito o mapeamento, levantamento, dessas situações aí do Comando Vermelho, do PCC, em relação a essas tentativas de homicídios, os homicídios que teve, né?, em alguns relatórios que a gente produziu encaixava o Luan e o irmão dele, o Vado, se não me engano, como membros de alto escalão do PCC aqui na cidade, né?, dentre eles, eles seriam os que estavam comandando, dando as ordens para cometer esse tipo de crimes aqui na cidade.

Promotora:
O senhor tem conhecimento de desavenças entre Luan, que é o acusado aqui, em razão disso, de ter trabalhado na inteligência de ter essas informações, o senhor tem conhecimento de desavenças entre o Luan e essas vítimas aqui, Roniclézio, André e também o Leonardo?

Testemunha:
São facções rivais né doutora, ambos, o Roniclézio e os outros são do Comando Vermelho, e o Luan e os outros são do grupo PCC [...], e estava tendo essa guerra entre eles, então, automaticamente já tinha desavenças entre eles.

Promotora:
Em relação ao Luan o levantamento que o senhor tinha feito, apontava isso, envolvimento com facção?

Testemunha:
Então do Luan, o levantamento que eu tinha feito tanto é que foi ele estava trazendo esses membros do PCC para cidade, né?, realmente ele que começou o movimento, não ele é o líder do PCC, são outros caras que são líder, mas ele ficou como um dos cabeças na cidade, e ele que estava trazendo pessoas do estado de onde ele veio, estava trazendo pessoas de lá, recrutando cara de lá para trazer aqui para Nova Mutum para expandir o Primeiro Comando da Capital, o PCC dentro de Nova Mutum para ganhar a região aqui.

Promotora:
E nesses relatórios de inteligência, essas informações da inteligência, havia essas notícias de serem determinadas essas execuções de pessoas de facções rivais?

Testemunha:
Sim, alguns informantes que a gente tinha até relatou que eles teriam feito vídeo com armas de calibre bem potente, até com fúzil, ameaçando o pessoal da outra facção, que iam matar eles, tinha até uma listinha doutora, alguns informantes nossos tinham passado até uma listinha do pessoal que eles iam cometer esses assassinatos, tinha até uma lista parece deles.

Promotora:
Você se recorda dessas vítimas em específico, dessa tentativa aqui, o André Magalhães, o Leonardo e o Roniclézio, se eles estavam nessa lista, você se recorda ou não sabe dizer?

Testemunha:
O deles não, o deles não estavam na lista, a informação que a gente teve pelos informantes dessa lista, que primeiramente eles iam colocar os chefes, os líderes do Comando Vermelho da cidade, colocaram eles no topo da lista, mas mesmo em volta eles iriam cometer crimes com pessoas que estava em volta desses lideres do Comando Vermelho na cidade.

Promotora:
Tá certo. Em relação ao Roniclézio então, o senhor sabe que ele era de uma facção rival?

Testemunha:
Sim.

[...]

Juíza:
Lenz alguém lá do local chegou a afirmar se as pessoas que atiraram estavam com o rosto coberto, de cara limpa, algo assim ou não?

Testemunha:
Não doutora, n
ão falaram não essa situação doutora, é muito difícil alguém falar alguma coisa, fala mais ou menos alguma coisa mas não dão detalhes.

Juíza:
Mas em algum momento falaram que estavam cobertos dois caras encapuzados algo assim, só falavam dois caras?

Testemunha:
Isso, só falaram dois caras, mas como falaram como estava.

Juíza:
Ninguém identificou quem era?

Testemunha:
Não.

Juíza:
Ok. Obrigada Lenz, somente.

Promotora:
[...] posso só fazer uma pergunta, doutora.

Juíza:
A senhora pode fazer para mim, se eu entender eu refaço.

Promotora:
[...] o

policial mencionou que quando ele chegou no local lá dos fatos, haviam vários disparos, se ele poderia especificar se eram... quantos eram, se ele se recorda os locais.

Juíza:
Pode responder Lenz.

Testemunha:
Dentro de uma dessas quitinetes onde as vítimas estavam, se não me engano tinha três ou quatro disparos, estavam na parede, acertado na parede e também no muro por onde as vítimas saíram, pularam, tinha disparos, então normalmente os caras chegaram dispararam no pessoal dentro da quitinete, não conseguiu acertar, o pessoal tentou correr para o muro e mesmo assim acho tentaram correr atrás e acertar ainda, né?, tentaram acertar pelo muro onde o pessoal correu, pulou o muro.

Promotora:
Tá certo, obrigada somente.

Juíza:
O senhor mencionou já que teria recolhido nove capsulas, é isso?

Testemunha:
Se não me engano foi isso, umas cápsulas que a gente recolheu lá [...]
(arquivo digital).

Jairo Gouvea relatou ter participado da ocorrência referente à segunda tentativa de homicídio contra as vítimas, ocorrida no dia 19-3-2020, em que um veículo emparelhou com aquele em que elas estavam e efetuou inúmeros disparou. A respeito do crime em exame, a testemunha nada disse (arquivo digital).

Em juízo, o réu negou ter cometido os crimes. Alegou que nunca vendeu drogas, não tem envolvimento com facção criminosa, não conhece as vítimas e que foi denunciado porque ‘querem lhe prejudicar’ por causa de seu irmão (arquivo digital).

Como se observa, as provas coletadas no iter processual indicam que o réu cometeu os crimes de tentativa de homicídio em exame.

De acordo com o apurado, a polícia ficou sabendo do ocorrido por terceiros, e conseguiu localizar uma das vítimas, que foi ‘convidada’ a ir até a delegacia para esclarecer os fatos.

Nesse momento, André explicou que estava sendo ameaçado por Luan e outros membros do PCC, em razão de seu envolvimento no homicídio de Rafael. Disse também que entre eles havia desavenças ocasionadas pelo tráfico de drogas.

A vítima afirmou ainda que, no dia dos fatos, o réu – que estava na companhia de duas pessoas desconhecidas – passou na frente do local em que estava junto com Roniclezio e Leonardo e efetuou os disparos.

As testemunhas auscultadas na instrução processual corroboram o depoimento extrajudicial de André.

Angelina de Andrade Ferreira – delegada que presidiu o inquérito – explicou para a promotora de justiça que, em seu interrogatório, André “
foi muito claro, muito objetivo, assim, certeiro de que foi o Luan”.

Esclareceu ainda que, apesar de questioná-lo quanto à identificação do atirador, a vítima lhe disse: “
olha certeza que é o Luan, o irmão do Cabelo, conheço o Cabelo, conheço o Luan”.

As desavenças que havia entre a vítima – que tem envolvimento com o Comando Vermelho – e o grupo de Luan – PCC – foram expostas por Romullo Fernando Lenz.

De acordo com o policial – que, à época, estava lotado no setor de inteligência da PM – havia uma guerra entre as facções pelo comando do tráfico de drogas na região e, por conta disso, foram dadas ordens para diversos homicídios.

Ao ser ouvido pelo juiz que presidiu o feito, a vítima confirmou a tentativa de homicídio sofrida. Disse que pouco antes de ser alvejado viu Luan passando em frente ao local dos fatos. Informou ainda que ouviu de Roniclézio que Luan foi o autor dos disparos.

Apesar de em juízo André dizer que ‘não tem certeza do envolvimento de Luan no crime’, porque ‘os atiradores estavam encapuzados’, a circunstância não basta para a despronúncia pretendida.

A meu sentir, as particularidades do caso justificam a súbita mudança nas declarações da vítima.

Na instrução processual, André se mostrou extremamente temeroso em confirmar o depoimento anteriormente prestado, a ponto de afirmar que “não diria nada para não prejudicar a si e a família”.

O temor dele diante da situação é perceptível desde o início das investigações, tanto que ele não registrou boletim de ocorrência acerca da tentativa de homicídio que sofreu. Somente depois que foi ‘procurado’ pela polícia é que foi à delegacia e relatou o acontecido.

Aliás, tanto Roniclézio como Leonardo fugiram da cidade por medo de serem mortos.

Embora André negue que tenha sido ameaçado, não há como ignorar que ele e o réu se encontram custodiados no mesmo estabelecimento prisional, onde também Cabelo – que é o irmão de Luan, com quem a vítima se desentendeu anteriormente – está recolhido.

A situação certamente influenciou a vítima.

Tampouco se pode ignorar que a versão dos fatos em que os atiradores aparecem encapuzados surgiu apenas na fase judicial, possivelmente como artifício para justificar a mudança no depoimento de André.

Na verdade, o uso de capuz – ou outro artefato que pudesse dificultar a identificação dos atiradores – foi refutado por Angelina de Andrade Ferreira no ponto em que asseverou que, durante as investigações, André nada disse sobre essa circunstância.

Ainda que se admita como válida a versão em que André não foi capaz de identificar os atiradores, não se pode ignorar que há outras provas apontando a participação de Luan no evento delitivo.

Diante de “
elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional
” (STJ, AgRg no AREsp 1308335/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019).

O mesmo ocorre quanto à negativa de autoria.

Não basta que o réu negue seu envolvimento no crime. “
Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa
” (TJ/MT, N.U 1012036-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Não se pode olvidar que a decisão de pronúncia
constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, sendo certo que não se exige prova plena da autoria delitiva.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, diante de prova da materialidade e indícios satisfatórios da autoria, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(TJ/MT, RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

[...] “A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE no 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138). [...]
(TJ/MT, RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
,
e mantenho incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020